Tribunal: TJMT
Processo: 1014649-33.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014649-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NADIR ANTONIO STEIN - CPF: 427.684.119-49 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1.290 DO STF – NÃO CABIMENTO - AÇÃO INDIVIDUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo
interposto por

BANCO DO BRASIL S.A.

Ação:

Liquidação de Sentença em AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, que
NADIR ANTONIO STEIN
move

em face do agravante
.

Decisão agravada
:
“No caso, o feito trata-se de “liquidação de sentença” proferida na “ação individual de repetição de indébito” em 07.12.2011 (fls. 264-268 – id. 64130068), que declarou a legalidade da aplicação do BTN como índice de correção para os valores pendentes no mês de março de 1990. A sentença foi confirmada pelo TJMT (fls. 385-392 – id. 64130077), transitando em julgado em 24.08.2018 (fls. 499 – id. 64130085). Desse modo, não tratando-se de demanda pendente ou liquidação lastreada nos acórdãos proferidos pelo STJ, o tema 1.290 do STF não se aplica ao caso.”

Agravo
: suscita, em síntese, a necessidade da reforma da decisão agravada para autorizar a suspensão do feito, vez que
a matéria discutida nestes autos se refere ao Tema 1.290 (Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança), em trâmite no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1445162-DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Morais, cuja decisão de 11.03.2024, determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão impugnada e suspender o feito até o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.290.

Liminar indeferida
(Id. 217177175).

Contrarrazões
(Id. 219571196): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo
interposto por

BANCO DO BRASIL S.A.

Ação:

Liquidação de Sentença em AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, que
NADIR ANTONIO STEIN
move

em face do agravante
.

Decisão agravada
:
“No caso, o feito trata-se de “liquidação de sentença” proferida na “ação individual de repetição de indébito” em 07.12.2011 (fls. 264-268 – id. 64130068), que declarou a legalidade da aplicação do BTN como índice de correção para os valores pendentes no mês de março de 1990. A sentença foi confirmada pelo TJMT (fls. 385-392 – id. 64130077), transitando em julgado em 24.08.2018 (fls. 499 – id. 64130085). Desse modo, não tratando-se de demanda pendente ou liquidação lastreada nos acórdãos proferidos pelo STJ, o tema 1.290 do STF não se aplica ao caso.”

Do exame, consta que o autor ajuizou ação individual de repetição do indébito, atualmente em fase de liquidação, com o intento de obter o ressarcimento da quantia que pagou em excesso, no período do Plano Collor e Verão, referente as Cédula de Crédito Rural de nº 88/01310-3, 88/0591-2 e 88/01318-X.

Em sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e o banco condenado a ressarcir a diferença entre o valor exigido a época e o calculado nos termos da sentença.

A decisão foi reformada em segunda instância, que assim concluiu: “
Provejo parcialmente o recurso de Nadir Antônio Stein e reformo, em parte, a sentença, afasto a prescrição reconhecida na sentença e condeno o banco réu a restituir as diferenças de correção monetária relativas ao Plano Verão (27,56%) e Plano Collor 1 (43,04
%,) com correção monetária desde a data do efetivo prejuízo ou lesão, referente a cada uma das cédulas rurais que instruíram a petição inicial e juros de mora a partir da data de citação em 28/04/2010
(fis. 51 e 04), tudo a ser apurado na fase de liquidação de sentença.” (grifo nosso).

Sem a realização de juízo de retratação, em 24.08.2018 ocorreu o trânsito em julgado da decisão e iniciou-se a fase de liquidação de sentença.

Em manifestação, o banco executado requereu a suspensão dos autos com base no Tema 1.290 do STF, no entanto, o pedido foi indeferido pelo juízo de origem, por entender que a presente demanda não decorre dos acórdãos proferidos pelo STJ e, por isso, afastada a aplicação do Tema 1.290 do STF.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão para determinar a suspensão do feito em razão da afetação ao Tema 1.290 do STF.

O Tema 1290/STF envolve a apreciação do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.

No Recurso Extraordinário nº 1.445162, a UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL requereram a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão recorrido.

Em decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF – Tema 1290/STF, acolheu o pedido dos reclamantes e decretou:

“
a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos
”.

Ocorre que referidos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça a que se refere a decisão de sobrestamento, decorrem do julgamento dos recursos da Ação Coletiva Originária n.º 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal de Brasília/DF (ACP nº 0008465-28.1994.4.01.3400).

Feito tais esclarecimentos, verifica-se que o caso em apreço não se adequa a suspensão determinada, porquanto a presente liquidação de sentença decorre de decisão proferida em ação individual de repetição de indébito interposta por NADIR ANTONIO STEIN em face do BANCO DO BRASIL S/A (Sentença executada - Id. 64130068 – Sentença proferida em 07.12.2011 – pág. 27).

De forma semelhante, é o entendimento do juízo de origem, que assim manifestou:

“(...) No caso, o feito trata-se de “liquidação de sentença” proferida na “ação individual de repetição de indébito” em 07.12.2011 (fls. 264-268 – id. 64130068), que declarou a legalidade da aplicação do BTN como índice de correção para os valores pendentes no mês de março de 1990. A sentença foi confirmada pelo TJMT (fls. 385-392 – id. 64130077), transitando em julgado em 24.08.2018 (fls. 499 – id. 64130085).

Desse modo, não tratando-se de demanda pendente ou liquidação lastreada nos acórdãos proferidos pelo STJ, o tema 1.290 do STF não se aplica ao caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVA. CADERNETA DE POUPANÇA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA REFERENTES AO PLANO COLOR I. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO COLENDO STF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO QUE NÃO ATINGE OS PROCESSOS EM FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. As decisões emanadas do Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI nº 754.745, RE nº 626307 e RE nº 591797, que determinaram a suspensão das ações envolvendo a cobrança dos expurgos inflacionários referentes aos Planos BRESSER, VERÃO, COLOR I e I, ante sua repercusão geral, não atingiram as ações em fase de execução”
(TJSP Agr.Inst. nº 0229977-39.2012.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araújo, 31º Câmara de Direito Privado, j. em 13/11/2012).

Assim,
indefiro
o pedido de suspensão dos autos.” (...) (Id
.

155862956
– Origem)

Desta feita, não comporta provimento o pedido de sobrestamento do presente processo, porquanto a determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024